Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-13.2018.8.11.0024
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-13.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), NIVALDO CAMPOS - CPF: 239.869.566-20 (APELADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NIVALDO CAMPOS (APELADO), FRANCISMEIRE NASCIMENTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CAMPOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO OTÁVIO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000647-13.2018.8.11.0024

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ESPÓLIO DE NIVALDO CAMPOS

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORTE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ANTERIOR AO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A válida constituição em mora da parte devedora é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que dever ocorrer no momento da propositura da ação (Súmula 72 do STJ).

A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor configura não existente, em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0000647-13.2018.8.11.0024

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ESPÓLIO DE NIVALDO CAMPOS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0000647-13.2018.8.11.0024 Código: 102313 - 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. ajuizada em desfavor de Espólio de Nivaldo Campos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães) indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto sem resolução do mérito, o presente processo, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, ante a não constituição em mora do devedor fiduciário. Por consequência, revogou a liminar deferida e determinou a restituição do bem apreendido.

Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custa e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a constituição em mora do devedor fiduciário com a correspondência enviada para o endereço constante do contrato, bem assim que a citação supre eventual irregularidade na notificação, porquanto não se mostra razoável a extinção da ação, que houve violação ao princípio da primazia da resolução do mérito, bem assim que não cabe a condenação em honorários advocatícios.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença recorrida.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000647-13.2018.8.11.0024

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ESPÓLIO DE NIVALDO CAMPOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. ajuizada em desfavor de Espólio de Nivaldo Campos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães) indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto sem resolução do mérito, o presente processo, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, ante a não constituição em mora do devedor fiduciário. Por consequência, revogou a liminar deferida e determinou a restituição do bem apreendido.

Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custa e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Da delimitação fática

Narra a inicial que o requerido está inadimplente com o contrato de alienação fiduciária, firmado em 04/03/2013, R$22.516,26, para pagamento em 46 parcelas, no valor de R$ 379, 52, com o início em 10/03/2013 e término em 19/10/2018, para aquisição do veículo marca Volkswagen, GOL 1.0 GIV, ano/modelo 2013/2013, placa OAZ8064, Chassi 9BWAA05W2DP109724, dado como garantia fiduciária, cujo valor total para fins de purgação da mora é de R$ 4.086,65, referente às prestações vencidas de 10/10/17 a 11/12/17.

Consta que o AR da correspondência para fins de constituir o devedor fiduciário em mora foi devolvido com o carimbo de “não procurado”, bem assim que há informação dos Correios que o destinatário não retirou objeto na Unidade dos Correios (Id. 101217498 - págs. 42-43), e em razão da tentativa frustrada, pela devolução do AR ao remetente foi efetivado o protesto por edital (Id. 101217498 - pág. 96).

O pedido de liminar foi deferido e determinada a busca e apreensão do veículo (Id. 101217498 - págs. 98-99), o bem foi empreendido e informado pelo Oficial de Justiça que deixou de citar o requerido em razão de seu falecimento ocorrido em setembro do ano de 2017 (Id. 101217498 - pág. 110).

Intimado para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, o autor requereu a retificação do polo passivo para constar o Espólio de Nivaldo Campos, cuja sucessão processual foi deferida e determinada a citação por meio da inventariante (Id. 101217499 - pág. 3).

Foi apresentada contestação sobre a alegação de não constituição do devedor em mora, já que havia falecido quando do envio da correspondência, bem assim de o bem estar quitado por meio de seguro prestamista e do pagamento substancial do veículo.

A peça de defesa foi impugnada pelo autor, ao fundamento de que não teve conhecimento da morte do devedor fiduciário.

Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto sem resolução do mérito, o presente processo, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, ante a não constituição em mora do devedor fiduciário.

Contra esta decisão recorre o autor.

Passa-se à análise do recurso.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

No caso concreto, verifica-se que não houve o efetivo recebimento da correspondência para fins de constituir o devedor em mora, nem pelo devedor, já falecido, nem mesmo por terceiro.

Vê-se que o endereço constante do contrato se refere à zona rural do município de Chapada de Guimarães, bem assim que a correspondência foi postada nos Correios de Brasília em 21/12/2017, chegou à agência de Chapada dos Guimarães em 27/12/2017 e aguardou ser retirada e, ainda, conforme informação, na data de 17/01/2018, o destinatário não retirou o objeto na Unidade dos Correios (Id. 101217498 - págs. 42-43).

Logo, não foram esgotados todos os meios de localização do devedor, porque a correspondência não foi recebida.

Realça-se que somente o esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora, o que não o
correu, portanto, não constituído o devedor em mora.

Não há falar que a citação supre a falta de notificação para fins de constituição do devedor em mora, porquanto está é pressuposto para o ajuizamento da ação.

Dessa forma, tem-se por correto o entendimento esposado na sentença recorrida, que consignou
:

“Vale ressaltar que, nos termos do que fora acenado, é indispensável que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do domicílio do devedor, conforme constar no contrato, prescindindo da notificação pessoal do devedor. Verifica-se que, expedida notificação extrajudicial à parte demandada, não foi entregue em razão de não haver no endereço do devedor a disponibilização de serviço postal (‘área sem distribuição’), tendo o autor realizado posteriormente o protesto do título, conforme exposto.

(...)Todavia, no referido documento o Tabelião fez constar que a comunicação teria se dado, em tese, por carta com aviso de recebimento, no endereço ali apontado (qual seja, Estrada da Praia Rica, s/n°, zona rural, Chapada dos Guimarães). Entretanto, é óbvio que no endereço ali apontado não é atendido pelo serviço postal, tanto que, em momento anterior, não fora possível a referida comunicação. Assim, dúvidas não há que não foi realizada a intimação a que se refere o caput do referido dispositivo.

Dessa maneira, razão assiste à parte requerida ao informar que não fora regularmente constituída em mora, impondo-se, assim, o indeferimento da petição inicial, com a consequente revogação da liminar anteriormente deferida por este juízo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência: (...).”

Veja-se, ademais, que, conforme certidão de óbito juntada (Id. 101217499 - pág. 1), o devedor faleceu em 15/09/2017, ou seja, antes do envio da notificação extrajudicial e também da propositura da ação (15/02/2018).

Sucede que a notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor configura não existente, em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI Nº 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.

1.
A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito
.

2.
Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

3. O Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids. 82957116.

4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1000544-21.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (Súmula 609 do STJ). Assim, descabe a alegação de negativa de cobertura securitária pelo evento morte, se ausente a prova da doença pre-existente e da prova de negativa da indenização.

“A privação indevida do uso do veículo revela-se suficiente para a configuração dos danos morais, porquanto enseja transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0007340-85.2016.8.11.0055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018).

Fixada em quantum exacerbado, a verba indenizatória deve ser reduzida a fim de adequar-se aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.-

(N.U 1005240-85.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Assim, tem-se que não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que dever ocorrer no momento da propositura da ação, o que não ocorreu no caso, portanto correta a sentença recorrida, que não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda., mantém-se inalterada a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão e extinguiu o feito, sem a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021